Tribunal: STF
Processo: RHC 196205
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PROCESSO PENAL MILITAR. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO: ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Luis Fernando da Silva contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar pelo qual, em sessão de 5.10.2020 a 8.10.2020, denegado o Habeas Corpus n. 7000091-04.2020.7.09.0009.
O caso
    2. Consta do processo que, em 29.1.2018, o recorrente foi denunciado por fato ocorrido em 11.12.2017 e tipificado no art. 195 do Código Penal Militar (abandono de posto - fls. 8-9, vol. 1). A denúncia foi recebida em 31.1.2018.
    3. Em 17.11.2018, na Ação Penal Militar n. 240-27.2017.7.09.0009, o juízo da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar da União julgou procedente a denúncia para condenar o réu “definitivamente à pena de 03 (três) meses de detenção, devendo ser detraído, em execução, o tempo de prisão cautelar (CPM, art. 67). Concede[u], todavia, o benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, pelo prazo de 02 (dois) anos, uma vez que o acusado preenche os requisitos do artigo 84 do Código Penal Militar” (fl. 14, vol. 1). A sentença foi publicada em 19.11.2018.
    4. Em 14.8.2019, no julgamento da Apelação Criminal Militar n. 7001013-92.2018.7.00.0000, interposta pela defesa, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao recurso (fls. 16-27, vol. 1).
    Em 22.10.2019, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, não conheceu dos embargos de declaração opostos pela defesa (fls. 28-34, vol. 1).
    Em 3.3.2020, o Relator, Ministro General-de-Exército Odilson Sampaio Benzi, negou seguimento ao agravo interno interposto pela defesa (fls. 35-38, vol. 1). Em 2.6.2020, a decisão transitou em julgado (fl. 40, vol. 1).
    5. Nos autos da Execução Penal Militar n. 7000077-20.2020.7.09.0009, a defesa requereu o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e, em 24.6.2020, o juízo de execução indeferiu o pedido e designou audiência admonitória, nos seguintes termos:
    “5. Preliminarmente, verifica-se que o sentenciado foi condenado a uma pena definitiva de 03 (três) meses de detenção, bem como era menor de vinte e um anos na data dos fatos. Registra-se, ainda, que, apesar dos recursos defensivos interpostos, não houve alteração da pena aplicada.
    6. A prática delitiva ocorreu em 11/12/2017; a denúncia foi recebida em 31/01/2018 (evento n. 01, item 03 - Processo n. 0000240-27.2017.7. 09.0009); a leitura e publicação da sentença condenatória se deu em 19/11/2018 (evento n., item 3); e o trânsito em julgado teria ocorrido supostamente em 02/06/2020 (evento n. 01, item 9).
    7. Nos termos do art. 125, inc. VII c/c o art. 129, do Código Penal Militar. a prescriçáo da pretensão punitiva. no caso em questão, operaria em 01 (um) ano, considerando a pena privativa de liberdade efetivamente aplicada, bem como a menoridade relativa do condenado.
    8. Tendo por base os marcos referidos nos itens 5 e 6, bem como as causas interruptivas da prescrição (art. 125, § 5º, CPM), registre-se de plano que não ocorreu a prescrição da pretensão punitiva na modalidade intercorrente em 1ª instância, uma vez que não houve transcurso de tempo superior a 01 (um) ano entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e publicação da sentença).
    9. No que se refere à prescriçáo da pretensão punitiva na modalidade superveniente ou intercorrente após o julgamento de 1° instância, alegada pela Defesa, que tem por base a pena em concreto e se verifica entre a publicação da sentença condenatória recorrível e seu trânsito em julgado, do mesmo modo, não deve ser reconhecida.
    10. De fato, se considerarmos como trânsito em julgado a data correspondente ao decurso do prazo recursal da decisão que indeferiu o agravo interno no âmbito do STM, qual seja, 02/06/2020, haveria o transcurso de mais de um ano entre a publicação da sentença (19/11/2018) e o suposto trânsito em julgado e, nesse contexto, o feito estaria prescrito (prescrição superveniente).
    11. Ocorre que a data de 02/06/2020 náo deve ser observada para fins de formação de coisa julgada nem como marco da prescrição intercorrente e início da prescrição da pretensáo executória, haja vista que o último recurso admitido pela instância superior foi o Recurso de Apelação, sendo intimada a defesa do respectivo acórdão em 02/09/2019 (evento n. 35 - Processo 7001013-92.2018.7.00.0000), com data prevista para o trânsito em julgado, caso não interposto recurso ou se náo a dmitido o recurso interposto, para 03/10/2019 (evento n. 32 - Processo 7001013-92.2018.7.00.0000). Esta, efetivamente, é a data do trânsito em julgado da ‘condenação’, bem como o termo final da prescrição intercorrente e marco inicial da prescrição da pretensão executória. Ressalta-se que, embora tenham sido opostos embargos de declaração, fins ver apreciada a tese de que a condição de militar é pressuposto essencial e indispensável de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal castrense no delito de abandono de posto, o mesmo não foi admitido, sendo indeferido o agravo interno contra tal inadmissibilidade. Assim, a data a ser considerada para formação da coisa julgada e também como marco da prescrição, repise-se, é 03/10/2019, conforme, inclusive, infere-se da doutrina e jurisprudência dos tribunais superiores. (...)
    15. Destarte, considerando que entre a leitura e publicação da sentença condenatória (19/11/2018) e a formação da coisa julgada da condenação (03/10/2019) não decorreu prazo superior a 01 (um) ano, não há que se cogitar a prescrição da pretensão punitiva intercorrente. Da mesma forma, não há que se cogitar a ocorrência da prescrição da pretensão executória, eis que até a presente data não transcorreu mais de 01 (um) ano após a formação da coisa julgada. (…)
    17. A interposição de Recursos flagrantemente incabíveis não podem ser computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva, sob pena de se premiar o réu com a impunidade, pois a procrastinação indefinida de recursos contribui para a prescrição, violando frontalmente o Princípio da duração razoável do processo, previsto no art. 5º, inc. LX XVIII, da Constituição da República, erigido a direito fundamental, que tem por finalidade a efetiva prestação jurisdicional.
    (…) conforme estabelece a jurisprudência do STF, remontando, pois, o prazo prescricional para a data em que fluiu o prazo recursal do Acórdão de Apelação, não abrangendo esta o prazo prescricional.
    20. Ante o exposto, INDEFIRO o pleito Defensivo do evento n. 10, por falta de amparo legal, com base nos fundamentos de fato e de direito aqui desposados.
    21. Em consequência, DESIGNO o dia 15 de julho de 2020, às 15:30h, para realização da audiência admonitória, a ser implementada pelo sistema de videoconferência, adotando-se as seguintes providências: (...)” (fls. 54-57, vol. 1).
    Em 15.7.2020, em audiência admonitória, o recorrente “declarou, por meio do sistema de videoconferência, que aceita a suspensão condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos”, com o cumprimento de condições estabelecidas em audiência (fl. 85, vol. 1).
    6. Em 10.7.2020, apontando como autoridade coatora o juízo da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar da União, pelo indeferimento do requerimento de reconhecimento de prescrição da pretensão punitiva, na Execução Penal Militar n. 7000077-20.2020.7.09.0009, foi impetrado em favor do recorrente o Habeas Corpus n. 7000091-04.2020.7.09.0009 no Superior Tribunal Militar, no qual se alegou “que a punibilidade do paciente est[aria] extinta por ter alcançado a prescrição (art. 123, IV, c/c art. 125, VII e §1º, c/c art. 129, todos do CPM), devendo o presente Habeas Corpus ser conhecido e concedido para que haja o trancamento da execução penal, declarando-se a extinção da punibilidade, pois o paciente poderá sofrer coação ilegal [por] cumprir pena de um crime já prescrito”, e se requereu a concessão da “ordem impetrada, com base no artigo 468, alínea b, do Código de Processo Penal Militar, declarando-se a extinção da punibilidade do paciente nos autos do referido processo” (fl. 2, vol. 1).
    Na sessão de 5.10.2020 a 8.10.2020, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria, denegou a ordem em acórdão com a seguinte ementa: 
    “HABEAS CORPUS. DPU. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO INTERROMPE A PRESCRIÇÃO. PRECEDENTE HC N. 191572/RJ STF. RECURSO INADMITIDO NÃO TEM O CONDÃO DE FORMAR COISA JULGADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. MAIORIA.
    Inobstante a legislação castrense trazer a possibilidade do manejo de variados recursos, com o fito de privilegiar a ampla defesa e o contraditório, nenhum deles pode servir de munição para que a defesa busque, obstinadamente, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
    A prescrição da pretensão punitiva se dará em face da inércia estatal e, dessa forma, quando o Estado agir dentro dos prazos estabelecidos na legislação material, não se poderá falar em prescrição.
    Com o escopo de tornar o sistema de justiça mais eficaz é que o legislador, em 2007, possibilitou que o acórdão condenatório fosse um dos marcos interruptivos da prescrição, por meio do inciso IV do art. 117 do CP comum e, atualmente, o STF tem estendido tal entendimento para o acórdão confirmatório.
    Ainda quanto à prescrição, esta Justiça Castrense vem aplicando a alteração do § 1º do art. 110 do CP comum, que trata da impossibilidade de ocorrência da prescrição entre a data do fato e da denúncia, embora também não tenha havido similar alteração no CPM.
    Em que pese não tenha ocorrido a mesma alteração na legislação material castrense, a eficácia e a economia processual, além da uniformização de jurisprudência sobre o tema, pugnam que esta Corte Especializada dê idêntico entendimento, ou seja, que o Acórdão Confirmatório interrompa a prescrição.
    Repisem-se, ainda, que o recurso capaz de fazer coisa julgada é aquele conhecido por esta Corte e somente a partir desse fato, com a consequente publicação, é que se terá o termo inicial para a contagem do prazo prescricional.
    Ordem de habeas corpus denegada. Decisão por maioria” (fl. 109, vol. 1).
    7. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que “a sentença condenatória [seria o] último marco interruptivo da prescrição, conforme o art. 125, § 5º, inc. II, do CPM, [e teria sido] publicada em 19/11/2018 (autos n. 0000240-27.2017.7.09.0009)” (fl. 144, vol. 1).
    Acrescenta que, por ser o recorrente menor de vinte e um anos de idade à época dos fatos, “o cômputo para a prescrição passou a ser de 1 (um) ano, contado a partir da publicação da sentença condenatória, em 19/11/2018”, pelo que a prescrição da pretensão punitiva teria ocorrido em 19.11.2019 fl. 144, vol. 1). 
    Argumenta que “mero Acórdão Confirmatório de sentença condenatória (…) não interrompe[ria] o prazo prescricional” (fls. 144-145, vol. 1).
    Assevera que deveria “prevalecer o voto vencido da Ministra Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha[, do Superior Tribunal Militar], para cassar a decisão recorrida do juízo de execução pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva com fundamento nos artigos 123, inciso IV, artigo 125, inciso VII, § 1º, c/c artigo 129, todos do Código Penal Militar” (fls. 146-147, vol. 1).
    Este o pedido: 
    “Diante do exposto e da flagrante ilegalidade consubstanciada no v. acórdão guerreado, requer que o presente Recurso Ordinário em Habeas Corpus seja conhecido e, no mérito, integralmente provido, para que possa prevalecer o entendimento do voto vencido, no sentido de que seja concedida a ordem no HC, para determinar a extinção do processo de execução n. 7000077-20.2020.7.09.000[9]” (fl. 147, vol. 1).
    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento ao recurso, ao expor que “não se verifica[ria] ilegalidade na decisão recorrida, que, lastreada na jurisprudência desta Suprema Corte, assentou que o acórdão confirmatório interrompe a contagem do prazo prescricional”. Acrescentou que, “No caso, entre a publicação da sentença condenatória (19/11/2018) e a publicação do Acórdão de Apelação (3/10/2019), não houve o transcurso do prazo prescricional de 1 (um) ano, assim como entre a publicação do Acórdão (23/8/2019) e a instauração do Processo de Execução (9/6/2020)” (fl. 4, e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. O pedido apresentado pelo recorrente é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 
    9. Em sessão virtual encerrada em 24.4.2020, no julgamento do Habeas Corpus n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, este Supremo Tribunal indeferiu o habeas corpus e propôs a seguinte tese: “Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (DJe 10.9.2020). Confira-se a ementa do julgado:
    “HABEAS CORPUS. ALEGADA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO PELO ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. A prescrição é o perecimento da pretensão punitiva ou da pretensão executória pela inércia do próprio Estado; prendendo-se à noção de perda do direito de punir por sua negligencia, ineficiência ou incompetência em determinado lapso de tempo. 2. O Código Penal não faz distinção entre acórdão condenatório inicial ou confirmatório da decisão para fins de interrupção da prescrição. O acórdão que confirma a sentença condenatória, justamente por revelar pleno exercício da jurisdição penal, é marco interruptivo do prazo prescricional, nos termos do art. 117, IV, do Código Penal. 3. Habeas Corpus indeferido, com a seguinte TESE: Nos termos do inciso IV do artigo 117 do Código Penal, o Acórdão condenatório sempre interrompe a prescrição, inclusive quando confirmatório da sentença de 1º grau, seja mantendo, reduzindo ou aumentando a pena anteriormente imposta” (HC n. 176.473, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.9.2020).
    Na espécie, tem-se nos autos que o paciente foi condenado a três meses de detenção, pelo que o prazo de prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto seria de dois anos (inc. VII do art. 125 do Código Penal Militar). O recorrente era menor de vinte e um anos na data do fato, o que, como disposto no art. 129 do Código Penal Militar, reduz à metade o prazo prescricional, que passou a ser de um ano.
    O fato ocorreu em 11.12.2017 e a denúncia foi oferecida em 29.1.2018 e recebida em 30.1.2018. Em 17.11.2018, na Ação Penal Militar n. 240-27.2017.7.09.0009, o juízo da Auditoria da Nona Circunscrição Judiciária Militar da Justiça Militar da União julgou procedente a denúncia para condenar o paciente. Em 14.8.2019, no julgamento da Apelação Criminal Militar n. 7001013-92.2018.7.00.0000, interposta pela defesa, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, negou provimento ao recurso, confirmando a sentença condenatória. Os recursos defensivos interpostos após a apelação não foram conhecidos e a instauração do Processo de Execução ocorreu em 9.6.2020. Constata-se, assim, não ter ocorrido a prescrição da pretensão punitiva.
    O decidido pelo Superior Tribunal Militar harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, pois não houve o transcurso do lapso temporal de um ano entre nenhum dos marcos interruptivos da prescrição.
    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 19 de março de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora